Tribunal: TJES
Processo: 0001015-33.2015.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001015-33.2015.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURDES LAVAREZI LOIOLA e outros

APELADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
– PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
– MÉRITO – ALEGADO DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO – PERÍCIA
VÁLIDA
– CONSTATAÇÃO DE MAU USO DO BEM – VEÍCULO QUE APRESENTA NOVO DEFEITO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar:
violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos apelantes com a r. sentença, haja vista que defendem que documento posterior à perícia – onde as apeladas afirmavam defeito interno no veículo – é capaz de inquinar de nulidade as conclusões alcançada pelo
expert
, que serviu de arcabouço para sentença de improcedência dos pleitos autorais, de modo que alega existir, na realidade, defeito de fábrica e consequente responsabilidade das apeladas. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito:
Matéria relativa a inadmissibilidade da prova pericial – em razão de o
expert
não ter aberto o motor e de documento posterior confeccionado pela requerida que afirmava defeito interno – deveria ter sido impugnada na origem, quando da decisão que rejeitou nova impugnação à perícia formulada pelos autores, ora apelantes.

3.
No caso em análise, a prova pericial foi contundente em afirmar que os defeitos ocasionados no veículo decorreram de mau uso pelos apelantes, que o colocava em circunstâncias maior do que a capacidade que o modelo adquirido suportava, com excessos de velocidade e peso, não havendo falha em sistema de lubrificação, situação essa evidenciada por varredura de alta confiabilidade, razão pela qual não há que se falar em invalidade do laudo pericial e responsabilidade das apeladas.

4.
Novo defeito apresentado pelo veículo não encontra-se abarcado pela causa de pedir da lide de origem, relativa aos defeitos do bem, qual seja, baixa de óleo constante. Ademais, tese sobre responsabilidade das apeladas em razão de recomendação técnica de vendedor pelo modelo do veículo não foi aventada na exordial, e, por conseguinte, caracteriza-se como inovação recursal, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Consoante relatado,

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade em razão de “
Grande parte do discurso recursal está centrado no que os Apelantes chamam de ‘confissão’ das Apeladas sobre um defeito interno de uma peça. Este fato, segundo o próprio recurso, teria ocorrido em 2018. Ocorre que, ao recusar esta tese dos Apelantes, o Juízo a quo – replicando fundamento do acórdão proferido no AI nº 5001528-87.2020.8.08.0000 – apontou que o fato em questão ‘não encontra-se abarcado pela causa de pedir da lide de origem’ [...] Todavia, mesmo tentando fazer prevalecer o discurso relacionado ao fato ocorrido muito tempo depois do ajuizamento da ação, os Apelantes em momento algum impugnaram a premissa da sentença sobre a indevida inovação da causa de pedir. Sendo assim, houve indubitável afronta ao princípio da dialeticidade
”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo dos apelantes com a r. sentença, haja vista que defendem que documento posterior à perícia – onde as apeladas afirmavam defeito interno no veículo – é capaz de inquinar de nulidade as conclusões alcançada pelo
expert
, que serviu de arcabouço para sentença de improcedência dos pleitos autorais, de modo que alega existir, na realidade, defeito de fábrica e consequente responsabilidade das apeladas.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PAULO CESAR LOIOLA
e LOURDES LAVARIZI LOIOLA
em face da r. sentença de ID 6482148, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
”, ajuizada pelos apelantes em desfavor de
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA e de LUVEP – LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 16% (dezesseis por cento) do valor da causa a cada um dos requeridos.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 6482151, os apelantes aduzem, em síntese, que:
(I)
“
imprestabilidade da perícia e impossibilidade de sua valoração, diante da prova de que

a perícia não abriu o motor (quando deveria assim ter promovido) e que a perícia foi inconclusiva, ao passo que, a recorrida CONFESSOU por documento interno (data posterior a perícia) que haviam vícios de fabricação/internos, demonstrando que o Perito não atendeu aos preceitos legais atinentes a perícia, tampouco cumpriu o encargo
”;
(II)
“
A infundada tese de que foi o autor quem forçou a aquisição do veículo, em escolha equivocada do modelo, é derrocada pelas declarações do Vendedor do veículo, lavrada em documento público, razão pela qual, comprova-se a necessária procedência dos pedidos autorais, por ter sido o autor orientado pela parte ré a adquirir o modelo determinado, cujas recorridas sabiam da atividade desenvolvida e, inclusive, as testemunhas confirmaram que o vendedor da LUVEP compareceu em venda nova do imigrante, es, para realizar a venda, tendo a parte recorrida conhecimento das estradas da região e a atividade dos consumidores
”;

(III)

“
A existência de documento interno da ré (muito após a perícia),confessando a existência de defeito interno que ocasiona a falha e implica em perda de potência, por si, comprova que desde a venda o veículo está acometido de inúmeros vícios/problemas de fabricação
”;

(IV)

“
Comprovados os problemas e vícios, os quais não foram sanados por anos, tendo a LUVEP confessado que havia defeito interno relacionado a perda de potência (inclusive em 2018 - fls. 1455), não sanado desde a fabricação do veículo. Comprovado, aliás, que apesar de inúmeras queixas pela parte autora/recorrente (vide documentos contíguos a exordial), o vício não foi sanado no prazo do art. 18, CDC (com registro de baixa de óleo lubrificante antes e durante todo o trâmite processual), fato que assegura ao consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, a teor do art. 18, §1º e inciso I, CDC
”;

(V)

“
Comprovado nos autos que a parte recorrente suportou danos extrapatrimoniais graves e consideráveis, conforme explanação acerca dos danos morais constante da exordial, réplica e alegações finais (ora ratificados), resta devidamente justificada a pretensão. O mesmo suscita acerca da comprovação dos lucros cessantes, cujas paralisações comprometeram os rendimentos, não tendo a parte recorrente auferido lucros, conforme relatos das testemunhas (que indicaram valores e corroboraram as vindicações da exordial).
”.

Em breve escorço fático,
PAULO CÉSAR LOIOLA
e LOURDES LAVARIZI LOIOLA
ajuizaram “
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
” em face de
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA e de LUVEP – LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
narrando que no dia 27/11/2013, adquiriram veículo VOLVO/FM 370 6X2T (Nacional), ano/modelo 2013/2013, placa OVF 1473, pelo valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), tendo realizado financiamento de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais) junto ao Banco Volvo Brasil (em 60 parcelas).

Sucede, contudo, que o veículo passou a apresentar “baixa” constante no óleo lubrificante do motor, ensejando a necessidade de encaminhamento à assistência técnica. Todavia, conforme a exordial, após passados mais de um ano e realizadas diversas manutenções o veículo ainda se encontrava com o defeito narrado, razão pela qual pugnaram pela condenação dos requeridos à substituição do veículo por um novo, nos termos do art. 18 do CDC ou, pela troca do motor de força do veículo, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

As rés pugnaram pela produção de prova pericial com o fito de verificar o alegado vício no motor do veículo, tendo sido deferido pelo magistrado
a quo,
que determinou a submissão do veículo dos apelantes à perícia técnica (fl. 758), realizada em 06/06/2017 (às fls. 897/953), a qual transcrevo parte das conclusões alcançadas pelo
expert
:

(...) Enfatiza este Perito que é incontestável que o motor do veículo teve baixa acentuada de óleo lubrificante. Em Perícia direta no veículo, não foram constatados elementos que pudessem evidenciar que o veículo padece de alguma falha no sistema de lubrificação, conforme varredura eletrônica nos sistemas do veículo. Importante frisar que o aparelho de varredura eletrônica é de altíssima confiabilidade.

(...)

Na prática Excelências, quando qualquer indivíduo ou empresa de transporte vai aquirir um caminhão é crucial que seja feita uma rigorosa análise do tipo de uso que este caminhão irá se submeter; compreendo a verificação do tipo de carga, seu “peso”, as distâncias que irá percorrer, a frequência de fretes que fará, a topografia e a pavimentação que irá trafegar, a temperatura média da região em que irá rodar, enfim; uma série de fatores que influenciam diretamente na operação do veículo e em especial em seu motor.

(...)

O fato é que o caminhão escolhido (FM 370 que foi periciado) não era o modelo que melhor se ajustava à demanda de transporte de cargas do Requerente,e tal fato se comprovou de forma cabal nos testes periciais, que revelaram que além do elevado consumo de óleo lubrificante (objeto de reclamação exclusiva do Autor) o veículo apresentou, ao longo de cerca de 85 mil quilômetros rodados, um consumo de diesel muito alto (1,80 quilômetros por litro de diesel) e incomum, se comparado a outros veículos, de mesmo modelo.

A análise dos discos de tacógrafo constantes nos autos (fls. 678/681) ainda revelou que o Autor implementava velocidades habituais na faixa de 80km/h a 100km/h, o que traduz excesso para um veículo de carga, no peso transportado habitualmente pelo Autor. Ou seja, as velocidades exigidas ao veículo também fogem ao padrão de velocidade de um veículo de carga desse modelo periciado.

Além destes fatores, o tipo de carga transportada e os trajetos habituais no veículo (aclives e longos trechos retilíneos), evidenciam que o veículo, era em estudo, trabalhava em regime severo de exigência. Ainda que não tenha demonstrado perda de potência, o motor do veículo trabalhava no limite superior de suas capacidades, respondendo assim com um alto consumo de combustível e um alto consumo de óleo lubrificante.

Dessa forma, todos os testes realizados nessa perícia e a inspeção direta realizadas nos componentes do caminhão revelaram que o veículo, apesar de elevado consumo de óleo lubrificante, não tem problema de fabricação.

Diante de todo o exposto, em especial na síntese apresentada no item 7 desse Laudo, esta Perícia CONCLUI que o veículo examinado não possui vícios ocultos / defeitos de fabricação no sistema de lubrificação. Restou evidenciado que o veículo, objeto desta demanda, está com a aplicação equivocada, pois o mesmo não contempla com eficiência, todos os parâmetros necessários à rotina operacional de transporte de cargas feitas pelo Requerente, conforme demonstrado nos diversos itens deste Laudo Pericial. (fls. 950/952).

Na sequência, os autores apresentaram impugnação ao laudo pericial (fls. 972/1.034), o que levou ao perito a apresentar esclarecimentos

(
fls. 1.112/1.112-v). Novamente, irresignados com a conclusão do perito, os autores apresentaram impugnação à perícia (fls. 1.122/1.155), que foi rejeitada pelo magistrado por meio da decisão (fl. 1.163) da qual as partes foram devidamente cientificadas (certidão de fl. 1.164), sem que tenha havido interposição de recurso.

Cumpre ressaltar que os apelantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, registrado sob o n° 0002378-50.2018.8.08.0049, em face da decisão de origem que determinou o restabelecimento das parcelas do financiamento do veículo objeto da demanda, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo suscitado pelos apelantes, tecendo considerações que reputo necessárias para aclarar o presente julgado, vejamos:

No que diz respeito a irresignação por ter a decisão se baseado em laudo pericial impugnado e sobre o qual pendem esclarecimentos, observa-se que ao reverso do que sustentam os recorrentes, a segunda impugnação ao laudo pericial – e, consequentemente os pedidos de esclarecimentos nela contidos –, foi rejeitada pela decisão, cuja cópia se encontra às fls. 491/492.
Logo, intimadas as partes dessa decisão, esse era o momento oportuno para interposição de recurso, o que não ocorreu, tornando preclusa a matéria.

Portanto, a matéria relativa a
s conclusões do
expert
e
a
homologação do laudo pericial
não
são
patente
s
de discussão, restando decidida nos autos
da ação originária
.
Inclusive, não há que se falar em necessidade de abertura/desmonte do motor para periciá-lo pois a perícia
foi realizada de modo válido, com os devidos esclarecimentos do perito aos quesitos formulados tempestivamente.

Note-se que, a realização de novas diligências com a finalidade de complementar os trabalhos periciais não constitui faculdade da parte, de sorte que o magistrado assim determinará somente quando entender realmente imprescindível à formação de seu convencimento, a fim de evitar perda de tempo e aumento de despesas no processo. (grifei).

Nesse contexto, não obstante a alegação dos apelantes – de inadmissibilidade da prova pericial em razão de o
expert
não ter aberto o motor e de documento posterior confeccionado pela requerida que afirmava defeito interno – tenho que tal matéria deveria ter sido impugnada na origem, quando da decisão que rejeitou nova impugnação à perícia formulada pelos autores, ora apelantes.

Outrossim, observo que a prova pericial foi contundente em afirmar que os defeitos ocasionados no veículo decorreram de mau uso pelos apelantes, que o colocava em circunstâncias que o modelo adquirido não possuía capacidade para suportar, com excessos de velocidade e peso, não havendo falha em sistema de lubrificação, situação essa evidenciada por varredura de alta confiabilidade, razão pela qual não há que se falar em invalidade do laudo pericial.

No que diz respeito a alegação de existência de documento posterior à perícia, confeccionado em 14/11/2018, – em que as apeladas afirmam que “
a bomba do arla está com defeito interno
” (fls. 1.371/1.378 e 1.455) –, observo que o novo defeito apresentado pelo veículo não encontra-se abarcado pela causa de pedir da lide de origem, relativa aos defeitos do bem, qual seja, baixa de óleo constante. Em verdade, é esperado que o caminhão apresente muitos problemas, vez que restou demonstrando em laudo pericial do juízo que o caminhão é utilizado de maneira inadequada.

Aliás, no que se refere à pretensão dos apelantes de fazer ser acolhida tese de responsabilidade das apeladas pelo defeito no veículo ante a alegação de que a compra ocorreu por recomendação técnica do modelo por vendedor da apelada, observo que a referida causa de pedir não foi aventada na exordial e, por conseguinte, caracteriza-se como inovação recursal, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, tendo em vista que o laudo de perito judicial, considerado válido, foi conclusivo no sentido de que os defeitos apresentados no veículo foram decorrentes de mau uso, e não de vício de fabricação, não há que se falar em responsabilidade das apeladas e consequente condenação ao pagamento de indenização.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, deste modo, manter intacta a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 04% (quatro por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.